Tribunal: TJES
Processo: 5000106-55.2019.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-55.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OZORIO DE MELLO PEREIRA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a restituição de valores eventualmente pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

2.A concessionária de energia elétrica alegou a legalidade do procedimento adotado e requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do TOI observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL; (ii) saber se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL, especialmente quanto à notificação para acompanhamento técnico e contraditório, tornando inválida a cobrança de valores por recuperação de consumo.

5. A simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito oriundo de TOI irregular é indevida e configura lesão extrapatrimonial, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor de R$5.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

8. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve observar rigorosamente os procedimentos da Resolução ANEEL, sob pena de nulidade. 2. A cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI irregular é indevida e sua cobrança, acompanhada de suspensão de fornecimento, configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000106-55.2019.8.08.0051

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: OZORIO DE MELLO PEREIRA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a restituição de valores eventualmente pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

2.A concessionária de energia elétrica alegou a legalidade do procedimento adotado e requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do TOI observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL; (ii) saber se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL, especialmente quanto à notificação para acompanhamento técnico e contraditório, tornando inválida a cobrança de valores por recuperação de consumo.

5. A simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito oriundo de TOI irregular é indevida e configura lesão extrapatrimonial, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor de R$5.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

8. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve observar rigorosamente os procedimentos da Resolução ANEEL, sob pena de nulidade. 2. A cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI irregular é indevida e sua cobrança, acompanhada de suspensão de fornecimento, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
OZORIO DE MELLO PEREIRA FILHO
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alegou, em síntese, que equipe de fiscalização da requerida realizou inspeção no medidor da sua unidade consumidora, que resultou na lavratura do TOI, em razão de suposta irregularidade e corte no fornecimento de energia. Informou, ainda, que recebeu cobrança de valor referente à recuperação de consumo e um suposto débito existente. Requer, assim, o cancelamento da multa aplicada, devolução em dobro do valor cobrado de forma indevida e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15008002), a requerida sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15008086), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido autoral, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) Declarar a nulidade do débito apurado no TOI objeto dos autos e exposto no demonstrativo de cálculo de consumo irregular/fatura de consumo irregular, no valor de R$ 15.338,90 (quinze mil trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), devendo a requerida, como consectário lógico da nulidade, se abster de incluir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito no que se refere ao débito anulado, confirmando a liminar anteriormente concedida nestes autos.

ii) Confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a concessionária de energia elétrica demandada, caso ainda não realizado, que promova o religamento da energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da parte autora, oportunidade que fixo o limite da multa fixada ao valor atribuído à causa.

iii) Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15008089), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda. No mérito, sustenta a regularidade do TOI conforme Resolução na ANEEL e a inexistência do dever de indenizar, pleiteando a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Ausentes as contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15008090.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, a lavratura do TOI pela recorrente decorreu de inspeção realizada na unidade consumidora em 15/02/2017 (ID 15008005), ocasião em que foi apontada suposta irregularidade no medidor. Contudo, a concessionária não comprovou ter observado os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL, especialmente quanto à notificação do consumidor para acompanhar eventual avaliação técnica, o que compromete a validade do procedimento.

É ônus da concessionária demonstrar o cumprimento do procedimento regulamentar, sob pena de nulidade do TOI e das cobranças dele decorrentes.

Ao analisar o documento de ID 15008003, referente ao comprovante de envio do TOI, verifica-se que sua emissão somente ocorreu em 30/06/2017, ou seja, mais de quatro meses após a realização da inspeção. Além disso, observa-se que no TOI (ID 15008005) não consta o registro da presença do consumidor ou de seu representante no momento da inspeção.

A recuperação de consumo, em que pese o dever de fiscalização da Recorrente, é procedimento previsto na Resolução 414 da ANEEL e não atribui a culpa da irregularidade a qualquer das partes consumidor ou concessionária -, tão somente visa regularizar um vício no medidor e apurar o consumo efetivamente utilizado pela unidade para que seja adimplido pelo usuário.
Assim, diante da natureza específica e complexidade da matéria, exige-se que a informação prevista na norma como forma do procedimento seja seguida à risca, possibilitando o acesso e participação do consumidor.

Ressalto, na oportunidade, o seguinte trecho da sentença:

Desta forma, tomando a concessionária de energia elétrica conhecimento de eventual irregularidade, deveria proceder necessariamente conforme determinado pela resolução, para então aplicar penalidades administrativas ao consumidor.

A norma transcrita autoriza a cobrança, pela concessionária, do que se denomina recuperaçãode consumo. No entanto, para que essa cobrança esteja legitimada é necessária rigorosa observância do procedimento previsto, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, pois, que a formação desse suposto débito se dê por ato unilateral da concessionária.

Depreende-se do acervo probatório, notadamente do TOI, objeto de questionamento, que não há elementos indicadores de que o processo administrativo deflagrado pela ré tenha ocorrido com a lisura informada.

Com efeito, na hipótese vertente, observa-se que o TOI que deu origem ao débito foi lavrado sem o acompanhamento do autor ou de qualquer pessoa responsável pela unidade consumidora, não sendo possível constatar que o medidor retirado para avaliação tenha sido acondicionado em invólucro específico, lacrado na retirada para encaminhamento adequado para ser avaliado tecnicamente, uma vez que não houve a comprovação da entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

Demais disso, conforme se verifica, não consta assinatura do autor ou sequer de testemunha no TOI, ou, nem mesmo, registro de recusa no recebimento do comunicado de substituição de medidor, uma vez que foi assinalado que o consumidor estava ausente na data da inspeção.

Curial que, ao retirar o aparelho medidor da unidade consumidora, para a realização de perícia técnica, a concessionária de energia deve proceder conforme determina o art. 592, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Assim, no caso dos autos, ante a ausência de notificação do autor para defender-se na esfera administrativa, afasta a legalidade do TOI apresentado.

Sendo assim, não poderá a empresa ré cobrar da autora o que, supostamente, não foi computado pelo medidor, vez que a prova de irregularidade não é válida, devendo as faturas serem canceladas.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição de eventuais valores pagos pelo consumidor.

Quanto aos
danos morais
, também merece ser mantida a condenação. A jurisprudência reconhece a existência de abalo moral nas hipóteses em que há suspensão indevida de serviço essencial, sobretudo quando decorrente de falha procedimental da concessionária. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, cuja origem não foi adequadamente comprovada, caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor e enseja a reparação por dano moral.

O valor arbitrado na origem (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os parâmetros desta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 15008005), onde consta
prova de que fora
oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Como não se trata o caso de adulteração do medidor, não há necessidade de perícia no mesmo.

Verifico, ainda, que a concessionária cumpriu com o disposto no § 3º, do art. 129, da Resolução n. 414 da ANEEL, eis que encaminhou a correspondência por carta (ID 15008003).

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude/
burla
no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.